Tribunal: TJPA
Processo: 0801940-90.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801940-90.2023.8.14.0067

APELANTE: LUCIANE LOPES, PATRICIA DIAS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801940-90.2023.8.14.0067

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

AGRAVANTES: LUCIANE LOPES e PATRÍCIA DIAS DA SILVA

ADVOGADO: ANDRÉA ALEXANDRE COSTA - OAB/PA 25.378

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

PROCURADOR MUNICIPAL: SWAMI ASSIS DE ABREU ALVES - OAB/PA 18.947

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

ORDINÁRIA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. TEMA 161 E 784 DO STF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA.

ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EM RAZÃO DA PANDEMIA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Luciane Lopes e Patrícia Dias da Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As agravantes alegaram a configuração de preterição arbitrária, ante a contratação de temporários; a ocorrência de desvios de função de servidores públicos efetivos ao cargo pretendido; e o surgimento de novas vagas convalidam seu direito subjetivo à nomeação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do anterior não gera automaticamente direito à nomeação a candidato classificado fora do número de vagas do certame, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 874/STF e Tema 161/STF;

4.
A nomeação de candidatos durante o prazo de validade do certame integra o poder discricionário da Administração, não configurando violação
aos princípios basilares da Administração Pública, consagrados no art.

37,
caput
da CF.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, não sendo a alegação de contratações temporárias ou de abertura de novo concurso apta a afastar a prescrição ou a caracterizar, por si só, preterição arbitrária; 2. A nomeação de candidatos durante o prazo de validade do certame integra o poder discricionário da Administração, não configurando violação aos princípios da Administração Pública
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: Tema 161/STF; Tema 784/STF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIANE LOPES e PATRÍCIA DIAS DA SILVA contra a decisão monocrática (Id. 32081430) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, que julgou improcedente a Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada contra o MUNICÍPIO DE MOCAJUBA.

Alegaram as agravantes, em suas razões recursais (Id. 33423181), a configuração de preterição arbitrária, ante a contratação de temporários; a ocorrência de desvios de função de servidores públicos efetivos ao cargo pretendido e o surgimento de novas vagas convalidam seu direito subjetivo à nomeação, bem como afrontam os princípios da Administração Pública.

Sem contrarrazões (Id. 35131860).

O MP ratificou sua manifestação Id. 32067221 pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 35526565).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia do recurso à alegação de contratação de servidores temporários e de desvio de função de servidores efetivos ao cargo pretendido pelas autoras seriam suficientes para caracterizar preterição arbitrária apta a converter a sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

As autoras foram classificadas na 8ª (oitava) e 11ª (décima primeira) colocações da lista para o cargo de Professor Atendimento Educacional Especializado AEE – Zona Urbana, respectivamente, no concurso regido pelo Edital nº 001/2020-PMM, em que foram oferecidas 03 (três) vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva.

O STF, em repercussão geral, consolidou as

teses de que:
“o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital possui direito subjetivo à nomeação” (Tema 161 - RE 598.099/MS) e “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do anterior, não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas; (ii) preterição na ordem classificatória; e (iii) preterição arbitrária e imotivada evidenciada por comportamento tácito ou expresso da Administração, que revele inequívoca necessidade de provimento” (Tema 784 - RE 837.311/PI).

No caso, não restou demonstrado que as contratações temporárias indicadas correspondem a cargos efetivos vagos, tampouco que tenham ocorrido em substituição a vagas permanentes (Id. 30510557). As imagens juntadas referentes à folha de pagamento e aos cargos ocupados por servidores (Id. 24492007, 24492008 e 14492009) não se mostram aptas a evidenciar a existência de desvio de função com o objetivo de suprir cargos vagos.

As admissões precárias, isoladamente consideradas, não são suficientes para caracterizar preterição, porquanto é facultado à Administração promover contratações temporárias para atender necessidades transitórias, nos termos do art. 37, IX, da CF.

A nomeação de candidatos durante o prazo de validade do certame integra o poder discricionário da Administração, limitado apenas por comprovação de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia.

Sobre o tema:

STF

Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl 76810 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025) – Grifei.

TJPA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que denegou a ordem de nomeação e posse da agravante no cargo de professora municipal; 2. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários. 3. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários.
4. Tendo sido aprovada em cadastro de reserva, compete à agravante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, na forma do inciso III do Tema 784 do STF; 6. Não tendo a impetrante colacionado aos autos elementos capazes de comprovar os fatos articulados na inicial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), confirmando-se a mera expectativa de direito à nomeação, devendo ser mantida a decisão agravada; 7. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-05.2017.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) – Grifei.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026